Tribunal: STF
Processo: Rcl 45429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Adelino Peria e outros em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgInt no RESP nº 1.668.692, que não conheceu do agravo interno por ausência de pressuposto formal de recorribilidade. É a ementa do julgado reclamado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido.”   
    2. A Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo na origem, “cujo pedido principal se identifica como sendo de obrigação de fazer, consubstanciada em compelir os Requeridos, ora Reclamantes, em realizar ato cartorário de averbação da ‘Reserva Legal Florestal’, instituí-la e reflorestá-la, nos termos do artigo 16 da Lei 4.771/65”. Afirma que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela “aplicação das normas constantes do Novo Código Florestal, em especial o art. 15, que permite o cômputo das áreas de reserva legal com as áreas de preservação permanente; todavia, afastou-se a aplicação do art. 68 que destaca a impossibilidade de se impor a obrigação de reflorestar”.
    3. Houve interposição de Recurso Especial por ambas as partes, tendo sido negado provimento ao recurso especial dos reclamantes e provido monocraticamente o do Ministério Público de São Paulo. Os reclamantes recorreram e tiveram seu agravo interno não conhecido, conforme ementa acima transcrita, que constitui o ato ora reclamado.
    4. Os reclamantes alegam na inicial que a decisão reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como violou suas decisões nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902 e 4.903 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42. E acrescentam:
     “ É evidente a não observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão desse Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, devendo ser provida esta Reclamação como meio e modo de preservar a competência desse Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.
     Ademais, não podemos perder de vista o quanto estabelece a Súmula Vinculante n.º 10 dessa Corte, clara ao dispor que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    5.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 
    6. É o relatório. Decido. 
    7. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação das partes beneficiárias da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    8. A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    9. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve a decisão contrária à pretensão dos reclamantes com base na ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade necessário ao conhecimento do recurso. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do ato reclamado:
    “[...] de acordo com o disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. No caso, a decisão ora impugnada conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por não reconhecer a nulidade do julgado recorrido por negativa de prestação jurisdicional e pela incidência da(s) Súmula(s) 282 e 284 do STF e 7 do STJ, além da conformidade do aresto recorrido com a jurisprudência do STJ (e-STJ fls. 769/775). Da leitura das razões do recurso, observa-se que o agravante não impugnou nenhum dos fundamentos da decisão agravada, acima identificados, limitando-se a repisar a(s) tese(s) deduzida(s) no apelo especial, circunstância que enseja a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.”
    10. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, como é a hipótese vertente, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido: as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.
    11.  O STF, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42/DF) e das 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901/DF 1; 4.902/DF; 4.903/DF 3 e e 4.937/DF), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651 de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Verifica-se, portanto, que a decisão reclamada no presente caso, que se restringiu a aspectos de natureza processual, não guarda qualquer relação com a matéria discutida nos precedentes alegadamente violados e nem com a Súmula Vinculante 10.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator